Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTE PREPARO. SUPERVENIÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESERTO.
1. Não obstante a possibilidade de análise do pedido de gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, tal apreciação depende de pedido expresso e, havendo indícios de que não faz jus ao benefício, demanda a comprovação da alegada situação da hipossuficiência, o que inexiste nos autos.
2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção.
3. Agravo interno não provido.